Tribunal: TJBA
Processo: 0000984-34.1997.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000984-34.1997.8.05.0079 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ROBERTO ALVES RODRIGUES APELADO: JOVINO VIEIRA NETO Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir o processo por abandono da causa sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1º, do CPC estabelece que, antes da extinção do feito por inércia da parte (incisos II e III), é imprescindível a intimação pessoal da mesma para suprir a falta no prazo de 5 dias, visando evitar a extinção do processo quando a negligência não é da parte, mas sim de seu advogado. 4. A intimação pessoal da parte pretende evidenciar o real ânimo de abandono da causa, não se podendo presumir tal intenção apenas pela inércia do patrono. 5. No caso concreto, a intimação para recolhimento das custas foi realizada exclusivamente através de intimação do advogado no Diário Eletrônico, não havendo comprovação de intimação pessoal da parte exequente. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de apelação provido para declarar a nulidade da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos II, III e VI, e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.150.679, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJ-BA, Apelação 0315608-64.2011.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 08.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000984-34.1997.8.05.0079, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada JOVINO VIEIRA NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.